Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726839-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ROMES JOSE FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR CONTRATUAL PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lesão decorrente de doença incapacitante para o exercício de atividades militares, atestada por laudo médico, enseja o pagamento da indenização prevista na apólice de seguro de invalidez permanente por acidente e no manual do segurado, pois não há na documentação acostada aos autos qualquer referência à aplicação da tabela da SUSEP. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 422, 757 e 760, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado condenou a insurgente ao pagamento de capital segurado na sua integralidade, quando pelo risco contratual seria devido o pagamento da parcialidade da verba indenizatória, consoante comprovado pela perícia judicial. No aspecto apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 422, 757 e 760, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005